Tribunal: TJDFT
Processo: 0716071-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. PONDERAÇÃO DE PRINCÍPIOS. PENHORA. RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. POSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO DO ART. 833 § 2o, CPC. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DIGNIDADE DO DEVEDOR.
1. Considerando que a jurisprudência tem admitido a penhora de rendimentos do executado para satisfação de dívidas de qualquer natureza, desde que preservado o mínimo existencial e um padrão de vida digno, seria contraditório não adotar a mesma posição quanto à penhora de crédito de restituição de imposto de renda.
2. Na situação específica dos autos, a penhora requerida incide sobre crédito de restituição de imposto de renda, que não prejudica o sustento do executado, tampouco acarreta sacrifício da dignidade humana para pagamento da dívida em questão.
3. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.